Tribunal: TJPA
Processo: 0803590-08.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803590-08.2022.8.14.0133

APELANTE: REGINA MUNIZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0803590-08.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO: REGINA MUNIZ MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno e deu provimento ao recurso da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O embargante alega omissão no julgado quanto à incompetência da Justiça Estadual (devido à origem dos recursos do FAR/União) e quanto à sua ilegitimidade passiva (atribuindo a responsabilidade à CEF e à construtora), invocando legislação federal e o Tema 828 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Banco do Brasil, ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A competência da Justiça Federal é definida ratione personae (art. 109, I, da CF). O Banco do Brasil, sendo sociedade de economia mista, não goza de foro federal, competindo à Justiça Estadual processar e julgar o feito (Súmula 508 do STF e Súmula 42 do STJ), independentemente da origem dos recursos do fundo (FAR), uma vez que a relação jurídica foi travada diretamente entre o banco e o consumidor.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que o Banco do Brasil, ao atuar no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não figura como mero agente financeiro, mas como agente executor de política pública, com dever de fiscalização da obra e escolha da construtora, respondendo solidariamente pelos vícios construtivos.

5. Não se verifica omissão no julgado, tratando-se a irresignação de tentativa de rediscussão de mérito e de inovação recursal quanto a teses não arguidas oportunamente, o que é vedado na via dos embargos de declaração. O prequestionamento da matéria ocorre de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

7. Teses: Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, não servindo para a rediscussão da causa ou inovação de teses jurídicas.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de indenização por vícios construtivos ajuizadas contra o Banco do Brasil, ainda que no âmbito do PMCMV, nos termos da Súmula 508 do STF, salvo se houver intervenção da União ou da CEF demonstrando interesse jurídico direto na lide.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

8. CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.977/2009, art. 2º, II; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º, II; Súmula 508 do STF; Súmula 42 do STJ.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

9. STJ - REsp n. 2.204.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.

10. TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802335-15.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2025.

11. STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.250.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0803590-08.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO: REGINA MUNIZ MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.,
em face de Acórdão (Id. 32251654) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

Consta dos autos que o Agravo Interno foi interposto para impugnar Decisão Monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais nos autos da
Ação Indenizatória nº 0803590-08.2022.8.14.0133
, ajuizada por
REGINA MUNIZ MARQUES.

Em suas razões recursais de Id. 32876027, o embargante alega a existência de omissão no Acórdão. Sustenta que o
decisum
deixou de se manifestar sobre a incompetência do juízo estadual, matéria de ordem pública, haja vista a vinculação direta de verba federal no programa "Minha Casa Minha Vida" (Fundo de Arrendamento Residencial). Argumenta que os recursos do FAR são oriundos do orçamento da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da legislação federal pertinente, especificamente o art. 2º, II, da Lei nº 11.977/2009, regulamentada pela Lei nº 12.424/2011, e o art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, bem como o art. 4º da Lei nº 10.188/2001. Defende que tais dispositivos atribuem à Caixa Econômica Federal a condição de gestora do FAR e representante do arrendador, cabendo ao Banco do Brasil apenas a atuação como agente financeiro, sem responsabilidade pela qualidade da obra.

Aponta também a necessidade de aplicação do Tema 828 do STF, que trata da obrigatoriedade de inclusão da CEF como litisconsorte passiva necessária, e a inaplicabilidade da Súmula 508 do STF ao caso concreto, uma vez que não atuou como executor da obra.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como para fins de prequestionamento da matéria suscitada.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id 33148659). Em síntese, refutou as alegações de omissão, obscuridade ou contradição, afirmando que o acórdão apreciou a matéria com clareza e objetividade. Sustentou que a pretensão do embargante é meramente procrastinatória e visa rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal. Defendeu a manutenção da decisão que reconheceu a responsabilidade do banco e a competência da Justiça Estadual. Ao final, pugnou pela rejeição dos embargos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não sendo cabíveis para reanálise de matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante baseia suas razões recursais na origem dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o que, conforme entende, deslocaria a competência para a Justiça Federal. Ocorre que o acórdão embargado não foi omisso, haja vista que, todos os pontos suscitados em sede de Agravo Interno foram devidamente analisados no acórdão vergastado.

Pois bem. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição, é fixada em razão da pessoa (
ratione personae
). Isso significa que ela é determinada pela presença, no polo passivo, da União, de autarquia ou de empresa pública federal. O Banco do Brasil, como é notório, constitui-se sob a forma de sociedade de economia mista. Logo, não goza de foro privativo na Justiça Federal.

O fato de o contrato envolver recursos do Fundo de Arrendamento Residencial não altera essa premissa, pois a relação jurídica processual foi travada diretamente entre o consumidor e o Banco do Brasil, que intermediou e geriu o contrato. A ausência de interesse jurídico direto da Caixa Econômica Federal ou da União na lide específica de reparação civil atrai a aplicação das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ, que consolidam a competência da Justiça Estadual para julgar causas em que o Banco do Brasil é parte.

Para espancar qualquer dúvida sobre a matéria, vide julgado do STJ, que, em caso idêntico, rechaçou a tese de deslocamento de competência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. INTERESSE DA UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO. I. HIPÓTESE EM EXAME. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 5/9/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/6/2024 e concluso ao gabinete em 24/3/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O propósito recursal consiste em determinar se compete à Justiça Comum Estadual ou à Justiça Federal o processamento e julgamento de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em que, nos termos do contrato celebrado pelas partes, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) encontra-se representado pela aludida sociedade de economia mista. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A. Súmula 508/STF. 4. Em relação às causas em que o litígio recair sobre imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a competência deverá ser determinada de acordo com a presença ou não de interesse jurídico da União ou de empresa pública federal (notadamente a Caixa Econômica Federal) na lide. 5. O fato de que o imóvel esteja vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não implica automaticamente a presença de interesse jurídico da União ou da Caixa Econômica Federal, inexistindo justificativa para a declinação de competência à Justiça Federal nas hipóteses em que não se deixa vislumbrar esse interesse. 6. Ainda que a Caixa Econômica Federal atue como gestora do FAR, não há óbice para que as contratações referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida sejam intermediadas por outras instituições financeiras, às quais é conferida, pelo artigo 9º, parágrafo único, II do Decreto n.º 7.499/11, a legitimidade para a defesa dos direitos do FAR, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. 7. Na hipótese de contratação intermediada pelo Banco do Brasil S/A, é ele parte legítima para postular em juízo, aplicando-se a regra de competência extraída da Súmula 508/STF.
IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso especial conhecido e provido, com a remessa dos autos à origem. (
REsp n. 2.204.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025
.)

Corroborando o entendimento adotado no acórdão guerreado e demonstrando a inexistência de vícios, colaciona-se julgado desta Corte de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso da parte autora ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ, em ação indenizatória ajuizada em virtude de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, postulando o banco o reconhecimento de omissões no julgamento quanto à competência da Justiça Estadual, responsabilidade da construtora, inaplicabilidade da Súmula 508 do STF e necessidade de comprovação específica do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à competência da Justiça Estadual para julgar a demanda; (ii) estabelecer se o julgamento deixou de enfrentar a alegação de ausência de responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos; (iii) determinar se o acórdão deveria ter afastado a aplicação da Súmula 508 do STF e incluído a Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária; (iv) verificar se houve omissão na fundamentação do reconhecimento do dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão enfrentou expressamente a questão da competência, afirmando, com base na Súmula 508 do STF, que compete à Justiça Estadual julgar ações em que o Banco do Brasil S/A figure como parte, inexistindo omissão.

2. A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do STJ, afastando a tese de ilegitimidade passiva do banco e inexistindo omissão sobre a responsabilidade da construtora.

3. O acórdão fundamentou-se na aplicação da Súmula 508 do STF, não sendo obrigatória a análise expressa do Tema 828, tendo restado clara a inexistência de ingerência direta da União ou da Caixa Econômica Federal no caso concreto.

4. A decisão reconheceu adequadamente o dano moral in re ipsa, com base na frustração do direito à moradia digna e precedentes do STJ, superando o mero dissabor cotidiano, inexistindo omissão ou contradição.

5. Verificou-se que os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ausência de responsabilidade do Banco do Brasil e inaplicabilidade da Súmula 508 do STF.

2. A impropriedade do uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida pelo acórdão originário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC/2015, art. 1.022; STF, Súmula 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, EMBDECCV nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802335-15.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2025 )

A atuação do Banco do Brasil no PMCMV – Faixa 1 transcende a de um mero agente financeiro, pois encontra seu fundamento de validade na operacionalização da política pública habitacional instituída pelo art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009. Ao determinar que a União transfira recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial para a produção de moradias, a legislação impõe à instituição financeira gestora desses recursos (no caso, o Banco do Brasil) o dever inafastável de zelar pela correta aplicação da verba pública. Isso implica, necessariamente, a obrigação de selecionar construtoras idôneas e fiscalizar a qualidade técnica da obra, a fim de assegurar que o produto final entregue ao beneficiário atenda aos requisitos de habitabilidade e segurança, sob pena de desvio da finalidade social da norma e de responsabilização solidária pelos danos decorrentes da má execução do empreendimento.

A inobservância desse dever, ao permitir que a construtora entregue imóveis com vícios, configura conduta ilícita e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados aos beneficiários, inclusive os danos morais decorrentes da frustração do sonho da casa própria.

O Decreto nº 7.499/2011, citado pelo próprio embargante, em seu art. 9º, parágrafo único, inciso II, confere legitimidade às instituições financeiras para defender os direitos do FAR. Se o banco tem legitimidade para defender o fundo, por lógica simétrica, tem legitimidade passiva para responder pelos danos causados na gestão desses mesmos recursos.

No que corresponde ao prequestionamento da matéria legal e constitucional ventilada, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso os tribunais superiores entendam que houve erro no julgamento. Portanto, a matéria encontra-se devidamente prequestionada pela via da fundamentação exauriente adotada neste voto.

Depreende-se, portanto, que a pretensão do Embargante não é sanar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim manifestar seu inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Turma — que reconheceu a responsabilidade do Banco como agente executor —, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito. Tal intento é inadmissível na estreita via dos aclaratórios, devendo ser manejado através dos recursos cabíveis.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. DEVER DA PARTE EMBARGANTE DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DESSA PENALIDADE QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. No que diz respeito a multa aplicada no julgamento do agravo interno, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a aplicação da multa do art. § 4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 2.1. Assim, a condenação da parte insurgente ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, em nova análise, não se verifica na hipótese examinada.3. Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.250.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 25/03/2026